Tribunal: STF
Processo: ARE 1527385
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Municipio de Itapevi interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão. Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré- executividade e extinguiu a execução fiscal. A competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União (RE 776.594/SP) - Tema 919. Modulação, no entanto, dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. Execução fiscal ajuizada em 09.06.2021. Ação anulatória ajuizada pela executada em 25.02.2016 questionando a mesma taxa ora cobrada. Taxa indevida - Sentença mantida Recurso improvido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 30, I e VIII; e 145, II, da Constituição Federal. Aduz que o julgamento do Tema 919 de repercussão geral reconheceu o direito dos Municípios em fiscalizar torres e antenas de telefonia móvel pelo uso e ocupação do solo, desde que respeitada a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Assevera que a lei municipal, por ele editada, se enquadra na exceção contida no referido paradigma, na medida em que instituiu taxa em decorrência do seu poder polícia para determinar o uso e ocupação do solo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu indevida a cobrança da Taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão, em razão de usurpação da competência da União, e tendo em conta que a ação de execução fiscal fora proposta em 9 de junho de 2021, e a Ação anulatória ajuizada em 25 de fevereiro de 2016, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919/RG, em 7 de dezembro de 2022. A propósito, transcrevo do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, DJe 9.2.2023, o Supremo Tribunal Federal pôs fim à controvérsia ao fixar a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." 



    Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data, sejam execuções fiscais ou ações anulatórias.



    A presente execução fiscal foi ajuizada em 09.06.2021, portanto, em tese, se encaixaria na modulação constante do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, no caso concreto, verifica-se que anteriormente, em 25.02.2016, a apelada ajuizou ação anulatória referente a mesma taxa ora cobrada, que, portanto, prevalece no sentido de se aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 919 pelo Supremo Tribunal Federal em favor do contribuinte.



    .......................................................................................................



    Portanto, a ação anulatória ajuizada pela apelada se encaixa na ressalva constante da decisão do STF, sendo, assim, indevida a taxa cobrada nesses autos, justamente porque questionou a legitimidade do Município para cobrá-la, consentânea com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919, com força vinculante.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações. (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Registre-se que, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    Conforme relatado no acórdão recorrido, a ação anulatória, que deu origem ao presente recurso extraordinário, foi ajuizada pela recorrida em 25 de fevereiro de 2016, ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que estes autos ficam ressalvados da modulação do paradigma, aplicando-se-lhes os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa.



    Dessa maneira, não merecer prosperar a alegação do recorrente acerca da legalidade da cobrança da taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão, com fundamento no poder de polícia do Município, vez que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de lei local que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente